Tribunal: CARF
Processo: 13855.003494/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2022-01-05

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.003494/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.958 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2021
Recorrente
ANTONIO MARCOS VASCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/07/2004
DECADÊNCIA. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. PESSOA FÍSICA.
Tendo o lançamento sido efetivado no quinquênio legal não ocorre a
decadência. Cabe ao interessado a comprovação da conclusão da obra em
período decadencial mediante a apresentação dos documentos hábeis.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
No sistema brasileiro - seja em âmbito administrativo ou judicial -, a finalidade
do recurso é única, qual seja: devolver ao órgão de segunda instância o
conhecimento das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de
primeiro grau. Por isso, inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de
primeiro grau com base em novos fundamentos que não foram objeto da defesa
- e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas quanto à preliminar de decadência para, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Samis Antônio de Queiroz, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.003494/2009-11
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.958 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.003494/2009-11

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ANTONIO MARCOS VASCO
contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro – DRJ/RJ – que acolheu parcialmente a impugnação apresentada em face de auto de
infração lavrado em razão da falta de recolhimento de contribuição de segurados, no total de
R$13.659,71 (treze mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta e um centavos), referentes a
obra de construção civil de pessoa física, no período compreendido entre 07/2004 a 09/2009.
O ora recorrente fora intimado para informar à Receita Federal, no prazo de 15
(quinze) dias contados do recebimento, os dados do responsável pela obra e os relativos a esta,
mediante a apresentação dos seguintes documentos:
I - Declaração e Informação Sobre Obra (DISO) devidamente
preenchida e assinada pelo responsável pela obra, conforme
definido pelo artigo 19, inciso ll da Instrução Normativa MPS/SRP
n° 3/2005;
ll - projeto aprovado da. obra a ser executada ou Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREAA) para a obra de
construção civil matriculada ou alvará de concessão de licença para
construção, sempre que exigível pelos Órgãos competentes;
III- Habite-se, auto de conclusão, certidão de área construída com
data de aprovação do projeto e data de cadastramento da obra, ou
outro documento oficial expedido por Órgão competente da
Prefeitura Municipal, constando os dados oficiais da obra;
IV - Se recolhimentos referentes a mão-de-obra foram efetuados
durante a construção, apresentar estes documentos de arrecadação
de contribuições sociais previdenciárias e das destinadas a outras
entidades e fundos, com vinculação inequívoca à matricula CEI da
obra;
V - O proprietário, pessoa física, deverá apresentar documento de
identificação, CPF e um comprovante de residência;
VI - Se o imóvel já estiver totalmente regularizado apresentar
somente a CND (Certidão Negativa de Débito) ou a matricula
atualizada do Cartório de Registro de Imóveis com a averbação do
mesmo. (f. 10/11)
Transcorrido in albis o prazo, emitido o ARO (Aviso para Regularização de
Obra) e constituído o crédito tributário.
Em sua peça impugnatória (f. 23/57) alega, em caráter preliminar, ter sido a
exigência fulminada pela decadência e, quanto ao mérito, pugnou pela aplicação dos percentuais
contidos na Tabela CUB referentes aos imóveis comerciais. Ao final, pretendeu fossem as
intimações remetidas ao endereço de seu patrono.
A instância a quo houve por bem converter o julgamento em diligência,
determinando a designação de Auditor-Fiscal da Receita Federal para a verificação da alegação
de não se tratar de imóvel residencial, mas comercial. (f. 64/65)
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.958 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.003494/2009-11

Em sua informação fiscal, a autoridade fazendária informou que deveras o
imóvel ostentava cariz comercial, tendo as obras sido concluídas no ano de 2004 – vide f. 66.
Ao apreciar as razões declinadas, restou o acórdão assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/07/2004
DECADÊNCIA. ÔNUS DA PROVA.
Compete ao sujeito passivo a comprovação da realização de parte
da obra ou da sua total conclusão em período abrangido pela
decadência.
OBRA
DE
CONSTRUÇÃO
CIVIL
DE
RESPONSABILIDADE DE PESSOA FISICA. AFERIÇAO
INDIRETA. CUB.
Na falta de prova regular e formalizado pelo sujeito passivo, o
montante dos salários pagos pela execução de obra de construção
civil pode ser obtido mediante cálculo da mão de obra empregada,
proporcional à área construída, de acordo com critérios
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
RETIFICAÇÃO.
Retifica-se o auto de infração quando a impugnação demonstra que
o crédito tributário foi apurado a maior.
INTIMAÇÃO
DO
PATRONO
DA
EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE.
É descabida a pretensão de intimações, publicações ou notificações
dirigidas ao Patrono da Impugnante, em endereço diverso de seu
domicílio fiscal. (f. 91)
Intimado do acórdão, a recorrente apresentou, em 02/03/2011, recurso
voluntário (f. 94/104), replicando ipsis litteris a preliminar de decadência. Em caráter
subsidiário, pediu a redução da multa aplicada de 75% (setenta e cinco por cento) para 20%
(vinte por cento), sob o argumento da vedação constitucional ao confisco.
Nenhuma documentação foi acostada e, por ter sido acolhido pela DRJ, não
renovado o pedido de aplicação dos percentuais contidos na Tabela CUB referentes aos imóveis
comerciais.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição dos pressupostos de admissibilidade para após cotejar as
razões declinadas em primeira e segunda instância.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.958 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.003494/2009-11

Em franca inovação recursal, pede “a redução da multa de ofício de 75% para
20% atendendo-se assim aos princípios da proporcionalidade e do não-confisco contidos na
Constituição Federal.” (f. 103)
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a
finalidade do recurso é única, qual seja: devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento
das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso, inadmissível,
em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que não
foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem. Não conheço, por
esses motivos, da insurgência.
Ainda que não tivesse promovido inovação recursal, o argumento da vedação
constitucional da utilização de tributos com efeitos de confisco esbarra no verbete sumular de no
2 deste Conselho, que é hialino ao dispor ser a temática de apreciação cuja competência é
exclusiva do Poder Judiciário.
Em verdade, poder-se-ia cogitar o não conhecimento da integralidade do
recurso, por afronta à dialeticidade, eis que se limita a replicar integralmente as mesmas razões
declinadas na peça impugnatória, já apreciadas e afastadas pela DRJ. Entretanto, por atenção ao
formalismo moderado e por prestigiar a solução de mérito preconizada pelo CPC, de aplicação
subsidiária neste contencioso administrativo fiscal, conheço parcialmente do recurso do
tempestivo recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Insiste a recorrente que
[n]o caso sub examen, ocorreu a decadência, haja vista que o
impugnante contratou em 12 novembro de 2001, serviços
particulares de empreitada a serem executados pelo,
empreiteiro Sebastião Antônio Da Silva, para construção do
imóvel objeto desta impugnação, serviços estes, que foram
concluídos em 10 de maio de 2002, conforme se pode constatar
pelo prazo de término da obra contido no Contrato Particular de
Empreitada. (doc.2) e pela Declaração (doc.3) firmada pelo
empreiteiro que executou a obra. Junta-se também na presente
impugnação Taxa de Execução de Obras recolhida em 22/05/2002
(doc.4) e Memorial Descrito de 22/10/2001 (doc.5), descrevendo
as obras que foram efetuadas e que seriam concluídas em 2002.
Diante destes documentos anexos pode constatar claramente
que o fato gerador ocorreu em maio de 2002, ou seja, com o
término da obra pelo empreiteiro. Importa ressaltar, que caso
V.Sa. não reconheça que o fato gerador ocorreu em 2002 diante
dos documentos acostados, o que não espera, deverá considerar
que ocorreu em 2003, uma vez que o Impugnante pagou em
12/01/2004 em parcela única, a totalidade do IPTU de 2004
(doc. 6 quitado com carimbo da Prefeitura), já com a área de
construção de 556,12 m2. E mesmo ocorrendo em 2003, a
Fazenda já decaiu do direito de constituir o crédito tributário. Ora,
levando-se em consideração que o critério temporal do IPTU é 1°
de Janeiro de cada ano, que no IPTU de 2004 já constava a área
construída e que o Impugnante recebeu o carnê no começo desse
mesmo ano para pagar, presume-se que já havia construção em
2003, isto comprova-se também pela Certidão de Lançamento n°:
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.958 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.003494/2009-11

0224/2009 (doc.7), expedida pela Prefeitura Municipal de
Orlândia, que demonstra a tributação do IPTU de 2004 já com a
área de construção de 556,12 m2. Neste diapasão, fica demonstrado
que a área construída lançada no IPTU de 2004, refere-se à
construção efetuada em 2003. Portanto de qualquer forma,
considerando que o fato gerador ocorreu em 2002 ou em 2003
conforme documentação comprobatória anexa, seguindo as normas
do art. 150, §4° ou 173, I, ambos do CTN, o prazo para INSS
constituir o crédito tributário, ou seja, efetuar o lançamento de
oficio, decaiu, pois iniciou na data da ocorrência do fato gerador,
ou seja, do término da área construída (maio de 2002), ou em
01/01/2004, primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (2003). (f. 99/100; sublinhas
deste voto)
Embora inicialmente aborde a impossibilidade de aplicação do prazo
decadencial decenal, o cerne da controvérsia está na comprovação da data do término da obra,
para fins de delimitação do termo a quo da causa extintiva do lançamento.
Como já decidiu a eg. Câmara Superior deste Conselho, “[o] rol descrito na
Instrução Normativa da Receita Federal regente da matéria não possui caráter taxativo, mas sim
exemplificativo, podendo o sujeito passivo demonstrar o término da obra por meio de outros
documentos que não os descritos na norma.” (CARF. Acórdão no 9202-007.025, Cons.a Rel.a
Ana Cecília Lustosa da Cruz, sessão de 21 de junho de 2018)
Passo à análise dos documentos acostados aos autos com o fito de demonstrar o
término da obra.
O contrato de empreitada (f. 38/40), a declaração do pedreiro responsável pela
consecução da obra (f. 41) e o memorial descritivo (f. 43/44), por serem unilateralmente
produzidos, se revelam inaptos a albergar a tese do recorrente. Registro que, ainda que o
memorial descritivo tivesse aptidão de socorrer a pretensão recursal, sequer foi pontuada a data
de término da obra.
Em verdade, dois documentos juntados pelo próprio recorrente sinalizam que o
término da obra se deu em meados de 2004. O primeiro deles, uma certidão, lavrada pela
Prefeitura Municipal de Orlândia, com o seguinte teor:
CERTIFICO, a pedido feito por pessoa interessada e para os
devidos fins que ANTONIO MARCOS VASCO E ANDERSON
CORTEZ CORRÊA requereu em 24/05/2002 a aprovação do
projeto para construção de um prédio comercial com área de
556,12 metros quadrados, no imóvel localizado à Rua 14 n° 89-
A, no Jardim Arantes, nesta cidade, que foi aprovado em
28/06/2004, conforme plantas e memoriais descritivos aprovados e
arquivados por esta municipalidade. Tem o valor venal válido para
o exercício de 2007 (atualizado de acordo com a vistoria para a
emissão do Habite-se) de RS 28.517,63 para o terreno e R$
72.429,06 para a construção, totalizando RS 100.946,69 tudo
conforme ALVARÁ DE HABITE-SE N° 053/2004 e Cadastro
Imobiliário Municipal n° 060.065.006.000. (f. 58; sublinhas deste
voto)
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.958 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.003494/2009-11

Em consonância do que atestado pela Municipalidade, está a emissão do
“Habite-se” em 02/07/2004 – f. 55.
Diante da ausência de comprovação de quaisquer recolhimentos, aplicável o
prazo decadencial quinquenal previsto no inc. I do art. 173 do CTN. O termo a quo é o dia 1o de
janeiro de 2005, findo o prazo para cientificação do lançamento em 31 de dezembro de 2009.
Por ter sido cientificado em 19 de novembro de 2009, afastada a decadência.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, apenas quanto à
preliminar de decadência para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital